Tribunal: TJPA
Processo: 0021855-11.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021855-11.2015.8.14.0045
APELANTE: MARIA DE FATIMA CANDIDA GOMES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO
ART. 485, §1º DO CPC
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Considerando que o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, na forma do ART. 485, §1º do CPC, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

2 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO:
0021855-11.2015.8.14.0045

APELANTE:
MARIA DE FATIMA CANDIDA GOMES

ADVOGADO:
RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
OAB/PA 7911

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FATIMA CANDIDA GOMES

nos autos da Ação REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA E DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS movido em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, III do CPC, por entender que o autor, deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado em despacho para a complementação do preparo.

Irresignada, a parte autora ingressou com Recurso de Apelação

(ID 4063840), alegando em síntese a necessidade da gratuidade da justiça e a inobservância pelo Juízo
a quo
da intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1º do NCPC, sem o qual não poderia extinguir o feito sem resolução de mérito.

Finaliza, pugnando pelo provimento da presente Apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular processamento da ação no juízo de origem e que seja concedida a gratuidade da justiça.

Não foi apresentada contrarrazões (ID 4063840 - Pág. 12)

O Recurso foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art. 1.012, caput).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Compulsando os autos, verifica-se que por meio de despacho (ID 4063836 - Pág. 2), foi determinada a intimação da Autora, através de publicação no Diário da Justiça (ID 4063836 - Pág. 3), para que complementasse o valor do preparo, alterado de oficio pelo magistrado. Todavia, não consta nos autos comprovação de que ocorreu a intimação
pessoal
da parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o regular andamento ao feito, de modo que a demanda só deveria ser extinta após o cumprimento dessas formalidades necessárias, na inteligência do §1º, do art. 485 do CPC.

Desse modo, caso o autor, pessoalmente intimado, não promovesse a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, caberia ao Juízo de primeiro grau à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, providência essa que não restou demonstrada nos presentes autos.

Transcreve-se o referido dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Oportuno ressaltar, que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a matéria já era regulamentada no art. 267, inciso III, §1º, in verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III- quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nº II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada
pessoalmente
, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas”.

Logo, tendo em vista a não comprovação da intimação pessoal da parte Autora/Apelante para se manifestar sobre o despacho (ID 4063836 - Pág. 2), promovendo o ato que lhe competia no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, resta violado o citado dispositivo legal.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA.
I- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art.

485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC. (...) (
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/08/2018).

APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – PESSOAL – EXIGENCIA LEGAL. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida da
intimação da parte
autora pessoalmente, para dar andamento ao processo. Aplicação do art. 485, inciso III, e § 1º do CPC. (TJ-MG-AC: 10407140037802007 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III,§1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a
intimação pessoal
do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa. 2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

Desta forma, como o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vejo que o pedido consta da Inicial e não foi analisado pelo magistrado na origem. Assim, deixo de fazer a apreciação do pedido nessa fase recursal por entender que no decorrer da instrução probatória surgirá mais elementos propícios à análise do pedido.

Pelo exposto, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É como voto.

Belém, ______/____________________/_______

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021